Tribunal: TJSP
Processo: 2223648-93.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de despejo. Insurgência contra decisão que deferiu liminar de desocupação do imóvel objeto de locação não residencial. Contrato por prazo indeterminado. Notificação premonitória realizada pela locatária. Depósito caução de três aluguéis. Conquanto se verifique a presença dos requisitos do art. 58, § 1°, VIII, da Lei 8.245/1991, a Lei 14.010/2020, que disciplina a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de despejo. Insurgência contra decisão que deferiu liminar de desocupação do imóvel objeto de locação não residencial. Contrato por prazo indeterminado. Notificação premonitória realizada pela locatária. Depósito caução de três aluguéis. Conquanto se verifique a presença dos requisitos do art. 58, § 1°, VIII, da Lei 8.245/1991, a Lei 14.010/2020, que disciplina a relações jurídicas de direito privado neste excepcional período de pandemia, em seu artigo 9°, que teve o veto presidencial derrubado pelo Congresso Nacional, proíbe a concessão de liminar de despejo nesta e outras hipóteses da Lei de Locações, até 30.10.2020. Cumprimento da liminar de despejo suspenso. Desocupação, contudo, autorizada após o decurso do prazo da Lei 14.010/2020, diante da presença dos requisitos do artigo 58, § 1°, VIII, da Lei 8.245/1991. Recurso parcialmente provido.